Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. As alegações de que os alimentos provisórios foram fixados acima das condições financeiras do alimentante e de impossibilidade de cumprimento da obrigação não traduzem hipótese de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil), tampouco em motivos capazes de afastar a eficácia do título executivo. Logo, como o título executivo permanece hígido, não é possível suspender o curso do cumprimento de sentença.